Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741058-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ademilton Cesar da Silva e outros em face da r. decisão (ID 143162245, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Maria do Socorro da Silva, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge da Executada. Em consulta ao processo de referência (autos no 0709364-48.2021.8.07.0001), verifico que, em 21/3/2023, foi proferida sentença de extinção do processo em face do pagamento da dívida pela Executada. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator